Tribunal: CARF
Processo: 18470.903914/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.903914/2013-86
ACÓRDÃO
1302-007.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903914/2013-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/CGE, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
07281.88436.230409.1.3.03-4380 (fls. 2 a 19), referente ao ano-calendário de 2007, informando
saldo negativo de CSLL, composto por retenções na fonte da contribuição social e estimativas
compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 064311425 (fl. 20), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMPs, nos seguintes termos:

A análise do crédito consta às fls. 388 a 391.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 21 a 40). Nas suas razões, argumenta pela regularidade das retenções sofridas
na fonte da contribuição social, porquanto apresenta informes de rendimentos, e da necessidade
da confirmação das estimativas compensadas enquanto parcelas componentes do saldo negativo
do período.
A contribuinte apresentou diversos documentos (fls. 41 a 399), alguns dos quais são
ilegíveis. Destaco, dentre todos, a Ficha 16 da DIPJ (fls. 253) e os informes de rendimento (fls. 377
a 386).
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903914/2013-86
3
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em parte
(fls. 429 a 438). O julgamento confirmou a totalidade das estimativas compensadas na composição
do saldo negativo do período e parte das retenções na fonte da contribuição social, no montante
de R$ 186.297,48, com base nas DIRFs das fontes pagadoras, consignando, ainda, que alguns
valores de retenção declarados dependeriam de comprovação de que o correspondente
rendimento integrou o resultado do exercício e foi submetido à tributação, o que não foi
comprovado pela contribuinte. Eis o dispositivo da decisão:
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer a manifestação de inconformidade
e, no mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo parcialmente o direito
creditório de R$ 248.682,58.
Cientificada a contribuinte em 22 de novembro de 2019, apresentou Recurso
Voluntário, em 4 de dezembro de 2019. Sustenta que comprovou que sofrera a retenção na fonte
de R$ 234.266,22, por meio dos informes de rendimentos (fls. 376 a 386). Pugnou pelo
reconhecimento integral do saldo negativo de CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903914/2013-86
4
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de tributos na fonte, de se juntar aos autos os
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece em litígio diz respeito à diferença das retenções na fonte
pleiteadas pela contribuinte (R$ 47.668,74), parcialmente comprovadas no despacho decisório e
na decisão da DRJ.
Nesse sentido, cabe esclarecer que o desencontro de valores apresentado se trata
de matéria fática e que poderia ser sanada pela contribuinte, mediante a apresentação de provas
de que sofrera a retenção na fonte da CSLL, refutando os resultados constantes da decisão da DRJ,
e de que ofereceu integralmente à tributação. Entretanto, isso não foi feito.
As provas contidas nos autos, aptas a serem valoradas são: os informes de
rendimentos e a DIPJ do período. A contribuinte não trouxe aos autos as notas fiscais e os extratos
bancários que comprovassem o recebimento líquido de suas faturas, descontados os tributos
retidos na fonte. E nem sequer refutou as constatações da decisão de piso, a qual foram
esclarecedoras quanto ao não oferecimento da totalidade das receitas cuja retenção na fonte da
contribuição social ocorrera à tributação.
Na DIPJ 2008, Ficha 17, a contribuinte informa a retenção na fonte de
R$ 209.798,55 no período (linhas 56 e 57 – fl. 254). A ficha 54, por sua vez, elenca diversas fontes
pagadoras distintas, cuja contribuição social retida na fonte totalizou R$ 221.765,90 (fl. 332).
Somente nesse confronto, encontra-se uma primeira inconsistência nas declarações transmitidas.
A planilha elaborada que consta no acórdão da DRJ é irretocável, no entanto, em
comparação com a ficha 54 da DIPJ, não foram consideradas as retenções da contribuição social
dos itens 177, 181, 183, 188 e 190, que somaram R$ 6.629,26, com receita correspondente de
R$ 902.050,03. Contudo, tal informação deve ser contrastada com os informes de rendimentos
juntados nos autos e com as DIRFs diligenciadas pelo julgamento a quo.
De plano, portanto, o pleito veiculado no recurso é infundado, pois a contribuinte
não ofereceu à tributação parte dos rendimentos que constam dos informes de rendimento.
Nesse sentido, os informes de rendimentos, embora sejam de fato documentos
hábeis a comprovar a retenção na fonte da contribuição social, não pacificam a controvérsia, pois
alguns deles sequer foram assinados pelas fontes pagadoras, a exemplo dos informes juntados às
fls. 377, 378, 380, 381, 382, 383 e 384 – estes informes, consequentemente, não comprovam a
retenção na fonte da contribuição social.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.165 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903914/2013-86
5
Contudo, os informes de rendimentos que poderiam ser considerados como prova
apta a comprovar a retenção na fonte da contribuição social já foram objeto de escrutínio da
decisão da DRJ. O resultado não se altera, tendo em vista que houve a confirmação da retenção na
fonte de R$ 186.597,48 a título da contribuição social, informação também chancelada nas DIRFs.
Por esta razão, tenho cognição suficiente para considerar que as alegações
veiculadas no Recurso Voluntário não são suficientes para comprovar eventual retenção na fonte
da contribuição social a maior do que o montante já reconhecido pela decisão de piso, motivo
pelo qual entendo que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório
Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 544
DF CARF MF
Original